Tribunal: STF
Processo: MS 38029
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elektro Eletricidade e Serviços S/A contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, consubstanciado na decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.322.682, que negou seguimento ao recurso.
    Alega o impetrante que foi ajuizada ação de cobrança por Rotas das Bandeiras, cujo pedido foi julgado procedente. Informa que interpôs recurso de apelação a qual foi negado provimento, motivo pelo qual apresentou recurso extraordinário e, posteriormente, agravo em recurso extraordinário, em razão da negativa de seguimento ao recurso excepcional.
    Informa que, distribuído o feito nesta Corte e que, em que pese haver pedido de feitos suspensivo ao recurso extraordinário, o relator do feito negou seguimento ao recurso. Em face dessa decisão apresentou agravo interno que será oportunamente julgado.
    Diz que, considerando a interposição de agravo interno e a distribuição na primeira instância de cumprimento provisório de sentença, “faz-se necessária a concessão de segurança para atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno”.
    Afirma que a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski fere precedentes deste STF, que vem afastando a possibilidade de cobrança pela faixa de domínio, estando presente a probabilidade de êxito no seu recurso excepcional e, em consequência do seu agravo interno.
    Requer, ao final:
    1) A concessão de medida liminar, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para tanto, para que seja atribuído efeito suspensivo “ao Agravo Interno interposto nos autos do ARE 1.322.682/SP, bem como suspenda o curso dos processos de execução de nºs 0006259-28.2021.8.26.0114 e 0012199- 71.2021.8.26.0114, até julgamento final do presente mandamus”, bem como para “determinar que atribua efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto, para sustar qualquer possibilidade de levantamento dos valores, até julgamento final do Agravo Interno”, ou, caso tenha ocorrido o levantamento de algum valor, “que haja a imediata determinação para devolução, sob pena de multa diária”;
    2) No mérito, postula a confirmação da medida liminar e a consequente concessão da segurança.
    É o relatório. Decido.
    Reputo que a segurança deve ser denegada.
    Esta Corte possui orientação jurisprudencial no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes acórdãos:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268, STF), exatamente a hipótese em análise, uma vez que a parte impetrante impugna decisão estabilizada pela coisa julgada em 23/3/2010, enquanto a presente ação somente foi impetrada em 11/3/2011. 2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 3. Mandado de segurança não conhecido.”
    (MS 30449, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037  DIVULG 26-02-2021  PUBLIC 01-03-2021) (Grifou-se)  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 33459 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197  DIVULG 14-09-2016  PUBLIC 15-09-2016) (Grifou-se)
    Na mesma linha: MS 36403 AgR/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 25/08/2019, e MS 24399 AgR/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18/08/2006.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, inc. I, do CPC).
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator